Tribunal: TJDFT
Processo: 0741751-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741751-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAIA DE ROURE, ZELY MAIA DE ROURE AGRAVADO: RAMIRO FRANCO BENTES, ESTRELA BENTES SIMOES, RUY FRANCO BENTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO MAIA DE ROURE e ZELY MAIA DE ROURE contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0003303-64.1974.8.07.0001), que tem como executados ESTRELA BENTES SIMÕES, RAMIRO FRANCO BENTES e RUY FRANCO BENTES. A decisão agravada indeferiu o pedido de arresto de eventuais créditos remanescentes existentes no processo (ID 142105978): “Oficie-se ao Juízo da 2.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, com urgência, solicitando-lhe informações acerca da existência de crédito remanescente da alienação judicial realizada nos autos de n.o 0013469-85.2016.8.07.0001 que ali tramitam, do bem sito na SQS 113, bloco K, apartamento 404, Asa Sul – Brasília-DF, registrado no Cartório do 1.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula de n.o 54721, que, observadas as ordens de preferência legal e cronológica, esteja disponível à penhora registrada sob o n.o 4 da matrícula do aludido imóvel, requerendo sua transferência para conta judicial vinculada a este cumprimento de sentença, se for o caso, até o limite da dívida atualizada indicada no id. 139582632, qual seja R$ 222.745,50. Lado outro, à míngua de parâmetros suficientes para mensurar, ainda que de forma estimada, a extensão da obrigação de pagar ilíquida constituída em favor dos credores no título judicial ora exequendo, INDEFIRO o pedido de arresto de eventuais créditos remanescentes existentes no processo em questão. Por fim, considerando o lapso de tempo transcorrido desde a prolação da decisão de id. 38203351, intime-se o "expert" JOSÉ HENRIQUE GOMES DE CASTRO para que esclareça se ainda concorda em produzir a perícia para a qual foi nomeado pelo valor então fixado pelo Juízo, qual seja, R$ 45.000,00. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a decisão recorrida está em dissonância com o atual entendimento proferido por este e demais tribunais e instâncias superiores, uma vez que a garantia para pagamento do valor ilíquido da execução poderá configurar uma eficácia frustrada pela falta de bens, o que ocasionará prejuízos aos agravantes. Alegam que a desvantagem e prejuízo dos agravantes são notórios, haja vista que a medida do indeferimento do arresto é irreversível (em que possíveis bens para garantia da dívida não serão encontrados), enquanto para os agravados a reversibilidade é perfeitamente possível. Aduzem que existem vários pedidos de habilitações de créditos em desfavor dos agravados, conforme se depreende do andamento processual nos autos de no 0013469-85.2016.8.07.0001, o que configura nítida possibilidade de dilapidação de patrimônio e insolvência dos agravados, inviabilizando a concretização do crédito. Asseveram que se trata de um processo do ano de 1974, cuja fase atual encontra-se em cumprimento de sentença e os valores até o momento não foram pagos aos agravantes, situação mais que delicada e até de cunho prejudicial, ante a insegurança da satisfação do crédito, cujo valor ilíquido será apurado em momento oportuno, com a tramitação processual cabível ao caso. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que os autos de origem sejam suspensos, até decisão final do presente e, no mérito, requer seja revogada a decisão recorrida “no tocante ao indeferimento do pedido de arresto e por consequência que seja deferido o pedido supracitado para garantia da execução” (ID 42053490). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 42054882). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de arresto de eventuais créditos remanescentes existentes no processo. Os exequentes, ora agravante, requerem que os autos de origem sejam suspensos até decisão final do presente e, no mérito seja deferido o pedido de arresto. Alegam, em suma, que o indeferimento do arresto tem consequências irreversíveis para os agravantes, porque possíveis bens para garantia da dívida não serão encontrados, por outro lado, para os agravados, a reversibilidade é perfeitamente possível. Aduzem que o processo se arrasta por muitos anos e que esse entendimento está em desacordo com a jurisprudência. Os autos de origem se referem ao cumprimento da sentença de ID 38200887, que condenou o espólio de Efraim Ramiro Bentes ao pagamento da importância em dinheiro de Cr$ 450.000,00, acrescida de juros de mora desde a citação (parte incontroversa), “além de perdas e danos, bem como lucros cessantes conforme for apurado em liquidação” (parte controvertida), relativo à confissão de dívida datada de 26/08/1970 decorrente de cessão de direitos de jazida de gesso. Na petição de ID 139582632, os sucessores do credor pediram a homologação do valor referente à parte incontroversa, no montante de R$ 222.745,50, o que foi aceito pelo Espólio de Ivonne Franco Bentes (ID 142385328). Em relação à parte ilíquida, foi nomeado perito na decisão de ID 38203351, para apuração dos “lucros cessantes consubstanciados na eventual possível exploração de minério objeto da lide”. A perícia ainda não foi realizada, pois o perito nomeado foi novamente intimado pela decisão agravada para que informe se ainda concorda em produzir a perícia pelo valor então fixado pelo juízo em 2017. Dessa forma, não há como se deferir o arresto de ativos financeiros se ainda não há título executivo constituído com crédito líquido e certo. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há como se deferir o arresto de ativos financeiros da parte demandada se ainda não há título executivo constituído, ou seja, a prova literal de crédito líquido e certo em favor dos autores. 2. "O arresto encerrava medida cautelar nominada que se destinava a assegurar o juízo da execução mediante apreensão e depósito dos bens do devedor, sendo incabível em sede de juízo de cognição, ainda mais na fase inicial do processo de conhecimento, pois dependia sua concessão de prova literal de dívida líquida e certa, mas desprovida de exigibilidade." (Acórdão n. 1045463, 20160020021843AGI, Relator: Teófilo Caetano 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017. Pág.: 141-145). 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (07083515620178070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 24/1/2018). PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. Sem que haja fundado receio de que a parte contrária, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave ou de difícil reparação, a exemplo de dilapidar seu patrimônio, evadir-se, provocar prejuízos a credores, frustrando a eficácia de eventual ação executiva, não se concede a medida cautelar de arresto. Para a concessão dessa medida assecuratória é necessário que o autor demonstre, de forma inequívoca, a existência de dívida líquida e certa, assim como a ocorrência de situações concretas de perigo de dissipação do patrimônio do devedor, evidenciando sua intenção de frustrar a execução. Recurso conhecido e não provido. (20090020038386 AGI, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, DJE: 10/6/2009).-g.n. Também não foi demonstrada a existência de nenhuma situação concreta de perigo de dissipação do patrimônio do devedor, evidenciando sua intenção de frustrar a execução. O fato de o processo durar muitos anos ou de os agravantes estarem em suposta desvantagem processual, por si só, não são motivos suficientes para justificar medida cautelar contra o devedor, ainda mais quando o valor total ainda sequer foi liquidado. Ademais, a decisão agravada também evidenciou a possível garantia do juízo diante da realização de leilão do imóvel da SQS 113, bloco K, apartamento 404, Asa Sul – Brasília-DF, registrado no Cartório do 1.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula de n.o 54721, com a determinação de expedição de ofício ao Juízo da 2.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, para transferência de valores para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença. Portanto, antes da apreciação de eventual arresto, deve-se aguardar a liquidação do valor da execução, bem como a apuração do saldo positivo decorrente da arrematação do citado imóvel, para ser possível verificar a existência de saldo devedor remanescente. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator